Tribunal: TJDFT
Processo: 0762289-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA OFTALMOLÓGICA PARA CORREÇÃO DE TRANSTORNO DE RETINA. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PELO ESTADO. OMISSÃO ESTATAL CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais, referentes aos custos com cirurgia oftalmológica para correção de descolamento de retina, causado por diagnóstico de Transtorno de Retina, realizada em Hospital particular, isto em razão da omissão do Estado em fornecê-la na rede pública de saúde.
2. Alega a inexistência de omissão estatal para o procedimento cirúrgico. Informa que a parte autora optou pelo mapeamento de retina e cirurgia de Vitrectomia do olho esquerdo, posteriormente, em Hospital particular, sendo responsabilidade dela arcar com os custos da cirurgia. Alega, ainda, que a parte autora deveria aguardar o atendimento cirúrgico para correção do problema. Recurso próprio, regular e tempestivo. Sem Contrarrazões da parte autora.
3. Na responsabilidade civil do Estado, por danos ocasionados por omissão estatal, vigora a teoria da culpa administrativa ou culpa anônima. Segundo referida teoria, o particular lesado deve comprovar que o dano seria evitado caso o serviço público tivesse funcionado de forma ordinária. Assim, a responsabilidade é subjetiva, mas não na modalidade do risco administrativo, em que se exige a demonstração de dolo ou culpa de um agente público específico.
4. Na teoria da culpa administrativa, aplicável ao caso em apreço, há culpa anônima da Administração Pública, ou seja, que os serviços públicos não foram prestados a contento. Em tais situações, deve a vítima comprovar que o serviço não funcionou, funcionou mal ou foi ineficiente. É certo que deve ser assegurado, a todos, o direito à saúde (artigos 6o e 196 da CF e artigos 204, inciso II, e 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal), pelo Poder Público. No entanto, o Estado somente pode ser compelido a arcar com o ônus do tratamento/exames/cirurgia em hospital particular, caso fique demonstrada a negativa de fornecimento de tais tratamentos.
5. No caso dos autos, a parte autora, no dia 09/08/2019, foi atendida no Hospital de Base, tendo diagnóstico de transtorno de retina em doenças classificadas em outra parte – CID H36, devendo se submeter a mapeamento de retina. O atendimento foi classificado como de emergência - risco vermelho (ID. 18591960). Contudo, ao invés de ser submetido ao exame, seu nome foi incluído em lista de espera.
6. Incontroverso nos autos que o caso era de emergência e não podia esperar. A parte autora foi atenda em hospital particular, no dia 10/08/2019, que diagnosticou o descolamento de retina. A parte autora retornou ao Hospital de Base no dia 14/08/2019, para os procedimentos seguintes, e verificou que o seu nome ainda continuava na lista de espera (ID. Num. 18591960).
7. Houve a demonstração da omissão estatal no que diz respeito a não realização do procedimento que em razão da gravidade do problema evoluiu para cirurgia de Vitrectomia do olho esquerdo, isto para não perder a visão. Até antes da sentença, o nome da parte autora ainda continuava na lista de espera para realização do procedimento de mapeamento de retina, restando demonstrada a falha em disponibilizar o tratamento na rede pública (ID. Num. Num. 18591960 - Pág. 1 a 15).
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários, em razão da inexistência de contrarrazões.
10. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.